Tribunal: TJES
Processo: 5006079-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006079-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra decisão que manteve sua prisão preventiva. A impetração sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando condições pessoais favoráveis, e requer a concessão de liberdade provisória, subsidiariamente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de paciente mãe de crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, pois a paciente, após discussão e agressões previamente encerradas, dirigiu-se ao interior da residência, apoderou-se de faca, perseguiu a vítima e desferiu golpes que causaram graves lesões e necessidade de cirurgia de urgência.

4. A dinâmica delitiva demonstra risco à ordem pública, especialmente diante da violência empregada e da tentativa de consumação do homicídio, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da custódia cautelar.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para neutralizar a periculosidade concreta da agente e assegurar a ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível quando o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, hipótese excepcional reconhecida pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

7. A condição de mãe de crianças menores, bem como a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar.

8. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
violento constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A prisão domiciliar prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP não se aplica automaticamente às hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a periculosidade concreta da agente evidencia risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 319, 318 e 318-A; Lei nº 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024. STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024. STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023. TJDF, HC nº 0736490-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006079-03.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
que, nos autos da Ação Penal nº 5000907-33.2026.8.08.0048, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, visto que a paciente possui condições pessoais favoráveis, e por isso, requer a expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida em Plantão Judiciário (ID 19063678).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19101945.

Pedido de reconsideração, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura, no ID 19146247.

Decisão ao ID 19170410, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 19063678, e
indeferiu
o pedido de reconsideração.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19272085, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 8 de maio de 2026.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Elisângela Paiva Scardua, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA ELIZANGELA PAIVA SCARDUA:-

Obrigada. Boa tarde Presidente. Cumprimento aos demais Desembargadores e os servidores, Representante do Ministério Público, os pares que se encontram presentes nessa sessão.

Esse Habeas Corpus é de Relatoria do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

E antecedente a adentrar na fala do bojo do Habeas Corpus, eu vou trazer uma reflexão aqui de Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra Suíço, ele traz uma citação do livro dele, Prática e Psicoterapia, em que ele fala, na citação ele comenta: “Conheça todas as técnicas, e domine todas as teorias, mas quando tocar em uma alma humana, seja mais uma alma humana”.

E por que trago essa reflexão? O que é que a psicologia tem a ver com o direito?

Nós sabemos, como operadoras do direito, que a psicologia, a sociologia, ela foi abarcada pelo ordenamento jurídico, em especial no direito criminal, no século XXII.

Eu compilo a minha fala com a obra também, faço um compilar com a obra de Fernando de Jesus: “Inteligência Jurídica e Forense”. Mas, especificamente, nas 15 primeiras páginas, ele fala sobre o direito e à função social. Ele, ao analisar processos mais de natureza de crimes financeiros, ele comenta que, muitas vezes, o processo é só mais um número. O cidadão que responde a um processo, essa prisão cautelar coloca o cidadão em uma violação à imagem, e uma segregação de prisão. Por um lado, esse cidadão tem direito constitucional que, para ele permanecer em prisão, sem um devido processo legal, viola o princípio da inocência.

Por outro lado, temos as instituições, o Estado, que tem que fornecer para a sociedade um resultado diante de uma sociedade com um volume criminoso muito grande, e também atualmente o CNJ cobrando números de processos, resultados nos processos.

E aí, nessa reflexão, o Fernando Jesus, ele traz essa citação que, quando o operador do direito for analisar um processo, não analisar apenas a denúncia, os depoimentos, analisar o processo como um todo, analisa o perfil do criminoso, analisa as provas periciais, analisa o detalhe do processo, porque assim iremos trazer, ao operar o direito e atingir a função social, estaremos trazendo um direito mais próximo do princípio da verdade real que aplica-se no direito penal.

Isso nos leva a compreender que as ciências humanas e sociais, só cumprem seu propósito quando nós tiramos essas armaduras e voltamos ali para a realidade dos fatos.

Ocupo essa tribuna, voltando aqui para o remédio constitucional, que eu movimentei aqui nesta casa, em favor de Rita de Cássia Conceição, que ela preenche os requisitos para responder o processo em liberdade, porque ela ostenta de condições favoráveis processuais. Não só processual, como de forma subjetiva, ela tem 33 anos, ela é portadora de bons antecedentes, sempre teve ocupação lícita, não possui perfil criminal, porque nunca respondeu a um processo criminal. Ela é provedora do lar, mãe de duas crianças.

Juntei no Habeas Corpus duas ações de alimentos, em que ela tenta executar alimentos contra o papai dessas menores, para tentar auxiliar no custo das despesas familiares, está em fase final, e não consegue o resultado de receber essa pensão alimentícia, e tão logo, ela é provedora do lar e sustenta essas crianças desde o nascimento, sem ainda alcançar por parte da Justiça, que o pai contribua com os alimentos das crianças.

Ela ainda preenche os requisitos em que, ela não haverá para o processo penal, vamos analisar, por que a prisão cautelar é necessária? Ela é necessária para assegurar, como todo operador de direito sabe, assegurar a aplicação da lei penal em uma futura condenação, permitir com que haja o
jus puniendi
.

Nesse caso em tela, não haverá prejuízo para uma aplicação da lei penal, se lá ao final, Rita for considerada uma culpada nesse processo. Ela responde a esse processo que foi iniciado na recepção da denúncia pela Terceira Vara Criminal de Serra. A Juíza recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, no dia 13 de março, ela foi recolhida na prisão feminina de Cariacica. Contra ela tem a denúncia pelo artigo 121, parágrafo 2º, culminado com o 14, inciso II do Código Penal.

E fora das condições subjetivas e condições do processo hoje? O processo se encontra no início, só consta o acervo probatório da fase policial que antecedeu a denúncia, e apresentei agora a resposta à acusação.

Neste processo, consta no acervo probatório, lá em folhas 12, que a própria vítima diz que não sabe quem a feriu. A única voz que acusa a Rita nesse processo, é a voz do esposo da suposta vítima, de nome Eric, que fala que, acusa a Rita e fala que ela que deferiu facas e tal, e não tem certeza de como foi o que aconteceu naquele dia, mas sabe-se que ocorreu um evento social, começou meio-dia, e por volta de quase nove, dez horas da noite, ocorreu uma briga entre Rita e essa suposta vítima para defender a filha. E que, posterior a esta briga, foi apartada a briga, todos foram embora para casa.

Posteriormente, o esposo da suposta vítima voltou na casa de Rita para buscar o filho que estava dormindo. Posteriormente, ele voltou pela segunda vez na casa de Rita para buscar a moto dele que estava lá.

E a paciente, depois de três meses do ocorrido ali, isso aconteceu no mês de outubro, e a denúncia foi recebida no mês de março, e ela foi conduzida à prisão.

E ela ostenta de condições de responder a esse processo de liberdade também, porque ela nunca deixou de comparecer à autoridade policial quando foi convocada, compareceu e prestou esclarecimento. Também ela não corre o risco de atentar contra a aplicação da lei penal, não tem perfil criminoso, não tem perfil de esquivar-se da aplicação da lei.

Com base no princípio da presunção da inocência, que consta como garantia constitucional, e também com base em decisão que essa casa já pronunciou no Habeas Corpus 5000128-96.2024.8.08.0000, em caso similar, concedeu a ordem de liberdade. Esse habeas corpus que eu citei, inclusive, na peça, é de Relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Então, essa casa já tem um entendimento nesse sentido, e assim eu rogo e clamo e suplico que seja concedido, que os julgadores concedam a liberdade à paciente, e não sendo esse entendimento da casa, que seja aplicado a uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim concluo minha fala, agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação.

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO SILVA
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
que, nos autos da Ação Penal nº 5000907-33.2026.8.08.0048, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, visto que a paciente possui condições pessoais favoráveis, e por isso, requer a expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida em Plantão Judiciário (ID 19063678).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19101945.

Pedido de reconsideração, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura, no ID 19146247.

Decisão ao ID 19170410, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 19063678, e
indeferiu
o pedido de reconsideração.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19272085, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 91445212 dos autos originários). Senão vejamos a íntegra da exordial acusatória:

“[...] No dia 14 de novembro de 2025, por volta das 23h49min, no Bairro Maria Niobem neste município, a denunciada RITA DE CÁSSIA, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, desferiu facadas contra a vítima Luana Vieira de Carvalho, sendo uma no abdômen e outra na perna esquerda. O crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, uma vez que a denunciada foi contida por pessoas que se encontravam no local, tendo a vítima sido prontamente socorrida e encaminhada a unidade hospitalar.

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se na residência da denunciada, onde ambas ingeriam bebida alcoólica, na companhia de outras pessoas. Em determinado momento, iniciou-se discussão entre Luana e a filha da denunciada, Jhenifer, evoluindo para agressões físicas.

Durante o entrevero, a denunciada RITA DE CÁSSIA passou também a agredir a vítima, sendo ambas posteriormente separadas por pessoas que estavam presentes.

Não obstante a aparente cessação do conflito, a denunciada, imbuída de inequívoco propósito homicida, dirigiu-se ao interior de sua residência, onde apoderou-se de uma faca de grande porte, retornando armada. Em seguida, passou a perseguir a vítima, que já se afastava do local, em visível estado de embriaguez e vulnerabilidade.

Ato contínuo, Suelen ainda tentou contê-la, sem êxito. Na sequência, ao alcançar Lauana quando esta se dirigia à sua residência, RITA DE CÁSSIA desferiu múltiplos golpes de faca, atingindo-lhe a região abdominal e o membro inferior, causando perfurações que demandaram imediata intervenção médica.

Em razão das lesões sofridas, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, onde foi submetida a procedimento cirúrgico de laparotomia de urgência, permanecendo internada até o dia 16 de novembro de 2025, conforme laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos, o qual atesta a gravidade das perfurações e o risco concreto à vida. [...]”

De uma análise dos autos e das informações originárias, verifico que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devida e concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto do delito e no
modus operandi
empregado pela agente.

Conforme se extrai dos elementos informativos, a paciente, em tese, desferiu golpes de arma branca contra a vítima de forma repentina e violenta, causando
ferimentos graves que resultaram em evisceração e na necessidade de cirurgia de urgência
. Há, ainda, relatos de que a agressão ocorreu após uma briga anterior já ter sido apartada, tendo a paciente perseguido a vítima.

A alegada gravidade dos fatos e a periculosidade da agente, extraídas do
modus operandi
, são elementos que autorizam a medida extrema para a garantia da ordem pública, mormente considerando-se a fase inicial do processo e a conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido, colaciono julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
– destaquei.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante no artigo.

Nesse sentido, em julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o STF concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos de idade, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
, b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Conforme narrado acima, a dinâmica delitiva relatada indica que a paciente, munida de uma faca, dirigiu-se à vítima e desferiu-lhe múltiplos golpes.

Isto é, a presença desses elementos caracterizadores de violência física inviabiliza o reconhecimento do direito postulado pela parte impetrante de concessão automática da prisão domiciliar. Aliás, é o entendimento nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando o crime foi praticado com violência, ainda que a paciente seja mulher e mãe de filhos ainda crianças (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal). Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.

(TJDF; HC nº 07364.90-71.2024.8.07.0000; 191.9774; Rel. Des. Esdras Neves; Primeira Turma Criminal; J. 12.09.2024) – destaquei.

Portanto, entendo que a prisão preventiva da paciente é indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, assim como compreendo que a prisão domiciliar é inviável diante do caso em análise.

É imperioso destacar que as condições pessoais favoráveis ostentadas pela paciente – tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a condição de genitora de duas filhas menores –, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, evidenciados pela acentuada periculosidade da agente.

Por derradeiro, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Assim, conclui-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, revela-se, por ora, inadequada e insuficiente.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente relator des. Marcos Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É também como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006079-03.2026.8.08.0000

AUT. COATORA
:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

PACIENTE:
RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZ
O DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
que, nos autos da Ação Penal nº 5000907-33.2026.8.08.0048, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, visto que a paciente possui condições pessoais favoráveis, e por isso, requer a expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida em Plantão Judiciário (ID 19063678).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19101945.

Pedido de reconsideração, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura, no ID 19146247.

Decisão ao ID 19170410, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 19063678, e
indeferiu
o pedido de reconsideração.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19272085, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 91445212 dos autos originários). Senão vejamos a íntegra da exordial acusatória:

“[...] No dia 14 de novembro de 2025, por volta das 23h49min, no Bairro Maria Niobem neste município, a denunciada RITA DE CÁSSIA, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, desferiu facadas contra a vítima Luana Vieira de Carvalho, sendo uma no abdômen e outra na perna esquerda. O crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, uma vez que a denunciada foi contida por pessoas que se encontravam no local, tendo a vítima sido prontamente socorrida e encaminhada a unidade hospitalar.

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se na residência da denunciada, onde ambas ingeriam bebida alcoólica, na companhia de outras pessoas. Em determinado momento, iniciou-se discussão entre Luana e a filha da denunciada, Jhenifer, evoluindo para agressões físicas.

Durante o entrevero, a denunciada RITA DE CÁSSIA passou também a agredir a vítima, sendo ambas posteriormente separadas por pessoas que estavam presentes.

Não obstante a aparente cessação do conflito, a denunciada, imbuída de inequívoco propósito homicida, dirigiu-se ao interior de sua residência, onde apoderou-se de uma faca de grande porte, retornando armada. Em seguida, passou a perseguir a vítima, que já se afastava do local, em visível estado de embriaguez e vulnerabilidade.

Ato contínuo, Suelen ainda tentou contê-la, sem êxito. Na sequência, ao alcançar Lauana quando esta se dirigia à sua residência, RITA DE CÁSSIA desferiu múltiplos golpes de faca, atingindo-lhe a região abdominal e o membro inferior, causando perfurações que demandaram imediata intervenção médica.

Em razão das lesões sofridas, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, onde foi submetida a procedimento cirúrgico de laparotomia de urgência, permanecendo internada até o dia 16 de novembro de 2025, conforme laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos, o qual atesta a gravidade das perfurações e o risco concreto à vida. [...]”

De uma análise dos autos e das informações originárias, verifico que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devida e concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto do delito e no
modus operandi
empregado pela agente.

Conforme se extrai dos elementos informativos, a paciente, em tese, desferiu golpes de arma branca contra a vítima de forma repentina e violenta, causando
ferimentos graves que resultaram em evisceração e na necessidade de cirurgia de urgência
. Há, ainda, relatos de que a agressão ocorreu após uma briga anterior já ter sido apartada, tendo a paciente perseguido a vítima.

A alegada gravidade dos fatos e a periculosidade da agente, extraídas do
modus operandi
, são elementos que autorizam a medida extrema para a garantia da ordem pública, mormente considerando-se a fase inicial do processo e a conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido, colaciono julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
– destaquei.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante no artigo.

Nesse sentido, em julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o STF concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos de idade, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
, b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Conforme narrado acima, a dinâmica delitiva relatada indica que a paciente, munida de uma faca, dirigiu-se à vítima e desferiu-lhe múltiplos golpes.

Isto é, a presença desses elementos caracterizadores de violência física inviabiliza o reconhecimento do direito postulado pela parte impetrante de concessão automática da prisão domiciliar. Aliás, é o entendimento nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada na gravida em concreto do delito e no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando o crime foi praticado com violência, ainda que a paciente seja mulher e mãe de filhos ainda crianças (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal).
Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.

(TJDF; HC nº 07364.90-71.2024.8.07.0000; 191.9774; Rel. Des. Esdras Neves; Primeira Turma Criminal; J. 12.09.2024) – destaquei.

Portanto, entendo que a prisão preventiva da paciente é indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, assim como compreendo que a prisão domiciliar é inviável diante do caso em análise.

É imperioso destacar que as condições pessoais favoráveis ostentadas pela paciente – tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a condição de genitora de duas filhas menores –, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, evidenciados pela acentuada periculosidade da agente.

Por derradeiro, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Assim, conclui-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, revela-se, por ora, inadequada e insuficiente.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao denegar a ordem

Acompanho o e. Relator.

É como voto.